Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-24.2020.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo Interno – Recurso interposto contra decisão determinou à empresa apelante o recolhimento do preparo recursal – Sociedade de economia mista que não se insere no conceito de Fazenda Pública para fins de isenção das custas processuais – Incidência do disposto no artigo 1.007, § 1.o, do Código de Processo Civil, e do artigo 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003 – Recurso desprovido, com

Ementa:
Agravo Interno – Recurso interposto contra decisão determinou à empresa apelante o recolhimento do preparo recursal – Sociedade de economia mista que não se insere no conceito de Fazenda Pública para fins de isenção das custas processuais – Incidência do disposto no artigo 1.007, § 1.o, do Código de Processo Civil, e do artigo 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003 – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000139-24.2020.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
agravante CIA. REGIONAL DE ABAST.INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ-
CRAISA, é agravado COOPERATIVA DA AGRICUTURA FAMILIAR DE SETE
BARRAS – COOPAFASB.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno n.o 1000139-24.2020.8.26.0554/50001
Agravante:
COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO
INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ CRAISA
Agravado:
COOPERATIVA DA AGRICUTURA FAMILIAR DE
SETE BARRAS COOPAFASB
Comarca/Vara:
SANTO ANDRÉ / 1.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GENILSON RODRIGUES CARREIRO
VOTO N.o 27.378
Agravo Interno
Recurso interposto contra decisão
determinou à empresa apelante o recolhimento do preparo
recursal Sociedade de economia mista que não se insere
no conceito de Fazenda Pública para fins de isenção das
custas processuais
Incidência do disposto no artigo
1.007, § 1.o, do Código de Processo Civil, e do artigo 6.o da
Lei Estadual n.o 11.608/2003 Recurso desprovido, com
determinação.
Trata-se de agravo interno interposto por
COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO
DE SANTO ANDRÉ CRAISA contra a decisão de fls. 410/411 dos
autos principais, mediante a qual esta Desembargadora determinou à ora
agravante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Sustenta a agravante que é empresa pública prestadora de serviço
público de abastecimento alimentar, em ambiente não concorrencial,
aduzindo ser beneficiada pelo artigo 91 o Código de Processo Civil.
A decisão agravada foi objeto de embargos de
declaração, rejeitados monocraticamente por esta Desembargadora (v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
3
incidente de final 50000). O agravo interno foi processado, sem
contraminuta da parte agravada (fls. 17 do incidente).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
408/409).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se originalmente de ação de cobrança
ajuizada pela COOPERATIVA DA AGRICUTURA FAMILIAR DE
SETE BARRAS
COOPAFASB em face da COMPANHIA
REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO
ANDRÉ CRAISA alegando que firmou contrato de fornecimento de
gêneros alimentícios com a ré, precedido de regular procedimento
licitatório, mas que não houve pagamento nos prazos ajustados. Pediu a
condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 293.621,21, acrescido
de juros e de correção monetária.
O pedido foi julgado procedente para “...
condenar o demandado ao pagamento de R$ 293.621,21 (duzentos e
noventa e três mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).
Referido valor deverá ser atualizado pelo INPC, a partir da emissão de
cada nota fiscal e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, após o
decurso de quinze dias fora a quinzena contados da efetiva entrega das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
4
mercadorias, conforme cláusula 17.1 do contrato (fl. 63)” (fls.
337/340).
Apelou a ré, ora agravante, postulando a
inversão do julgado ou, subsidiariamente, “seja aplicada à essa
empresa pública prestadora de serviços públicos as prerrogativas da
fazenda Pública, eis que à Apelante, se aplica o artigo 175 da
Constituição Federal”, para que a execução do débito seja processada
pelo regime dos precatórios (fls. 367/386). Em relação ao preparo
recursal, constou do apelo que “Deixa de juntar neste ato o preparo
recursal, já que um dos itens recorridos, é justamente o pedido de
concessão à essa empresa pública prestadora de serviço público em
ambiente não concorrencial, das prerrogativas da Fazenda Pública e
consequente rito processual, conforme exposto em todo o processado e
nessas razões”.
Pois bem.
Conforme consignado anteriormente, a tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar o tema 253 da
repercussão geral é no sentido de que “Sociedades de economia mista
que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da
Constituição da República”. A possibilidade de o débito da agravante
ser submetido ao regime dos precatórios constitui mérito do apelo e será
oportunamente examinada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
5
De toda maneira, o Supremo Tribunal Federal
entende que é possível estender o regime de execução próprio da
Fazenda Pública às sociedades de sociedades de economia mista que
desempenham atividades em regime não concorrencial e sem
persecução de lucro. Ocorre que tal entendimento não tem o condão de
equiparar a agravante, uma sociedade de economia mista, a Fazenda
Pública, não se justificando a pretensão de que seja ela tratada “como se
fosse uma Autarquia”, pois ela não o é.
Sobre essa questão, Leonardo Carneiro da
Cunha, na obra A Fazenda Pública em Juízo, explica que (13a ed.,
Forense, 2016, p. 08/09):
À evidência, estão excluídos do conceito de
Fazenda Pública as sociedades de economia mista e as empresas
públicas. Embora integrem a Administração Pública indireta, não
ostentam natureza jurídica de direito público, revestindo-se da
condição de pessoas jurídicas de direito privado, a cujo regime estão
subordinadas. Então, quando se alude à Fazenda Pública, na expressão
não estão inseridas as sociedades de economia mista nem as empresas
públicas, sujeitas que são ao regime geral das pessoas jurídicas de
direito privado.
A matéria é regida pelo Código de Processo
Civil, que somente garante a isenção do preparo para a Administração
direta e respetivas autarquias, ressalvando os casos de isenção legal,
senão vejamos:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
6
de deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério
Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos
Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção
legal.
A isenção do recolhimento de preparo recursal
não beneficia a apelante, pois o artigo 6.o da Lei Estadual n.o
11.608/2003 estabelece que apenas “A União, o Estado, o Município e
respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público
estão isentos da taxa judiciária”.
Tampouco acode a agravante a invocação do
artigo 91 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “As despesas
dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública,
do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final
pelo vencido”, pois o preparo recursal não é despesa processual, mas
sim custas.
A agravante é pessoa jurídica de direito
privado e, sem embargo do exame da possibilidade da condenação a
que foi submetida ser executada pelo rito dos precatórios, que será
oportunamente examinada, é certo que ela não está isenta do
recolhimento do preparo recursal.
Em casos envolvendo a ora apelante, já se
decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
7
AGRAVO INTERNO
Empresa pública -
Município de Santo André - Indeferimento de pedido de isenção ao
recolhimento do preparo do recurso de apelação
Pretensão de
reforma Impossibilidade Legislação que não prevê o benefício às
empresas públicas Precedente - Não provimento do agravo interno
(Agravo Interno Cível n.o 1003856-15.2018.8.26.0554; Relatora: Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de
Registro: 20/05/2019).
AGRAVO
INTERNO

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
JULGOU
DESERTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO À MÍNGUA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE
PREPARO NO PRAZO FIXADO - FALTA DE PRESSUPOSTO
OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Razões recursais
que não guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida
- Afronta ao princípio da dialeticidade insculpido no artigo 1.016, III,
do N.C.P.C.
Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade
recursal
Tentativa de rediscutir matéria apreciada por decisões
anteriores, que restou preclusa à falta de recurso a tempo e modo
próprios - Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do
N.C.P.C., em caso de decisão unânime do colegiado Recurso não
conhecido (Agravo Interno Cível n.o 2053250-84.2018.8.26.0000;
Relator: Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Recurso Apelação Preparo Monitória
Contratos de fornecimento de gêneros alimentícios e respectivas notas
fiscais eletrônicas Pretensão à isenção de custas por efeito extensivo
do art. 6o da Lei Estadual n. 11.608/03 Art. 1.007, § 1o, do CPC de
2015 a respeito da isenção do preparo Isenção cuja interpretação é
restritiva, insuscetível de ser ainda mais limitada Irrelevância dos
objetivos de interesse coletivo Empresa privada, constituída sob a
forma de sociedade anônima de capital fechado, que não goza de
isenção
Apelação interposta sem preparo
Prazo deferido pelo
relator do recurso para manifestação ou recolhimento do preparo, nos
termos do art. 932, parágrafo único, do novo CPC Inércia da ré
Regra cogente do art. 1.007, "caput", do novo CPC
Deserção

Recurso
não
conhecido
(Apelação
Cível
n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000139-24.2020.8.26.0554/50001 -Voto no 27.378
8
1031528-66.2016.8.26.0554; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019).
AGRAVO INTERNO
Interposição contra
decisão monocrática que indeferiu o requerimento de dispensa de
recolhimento do preparo recursal
Insurgência
Descabimento

Agravante que é empresa pública, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada pelo Município de Santo André mediante
autorização da Lei Municipal no 6.639/1990, incumbida, em linhas
gerais, da organização do abastecimento alimentar - As empresas
públicas, justamente por ostentarem personalidade jurídica de direito
privado, não foram contempladas com a isenção legal das custas
processuais e do depósito recursal, de modo que não cabe ao órgão
jurisdicional estender-lhes, por analogia, a benesse - Atividade
prestada pela agravante que não é privativa do Estado ou essencial ao
desenvolvimento coeso da sociedade - A imunidade tributária invocada
pela agravante alcança apenas os impostos, e, uma vez que o preparo
recursal tem natureza de taxa, não subsiste amparo jurídico-legal para
o pleito - Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
incapacidade financeira para suportar as custas recursais Recurso
desprovido (Agravo Interno Cível n.o 1026020-76.2015.8.26.0554;
Relator: Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, ficando a agravante intimada a proceder ao
recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de
deserção.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora